Tribunal: TJMT
Processo: 1058875-91.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058875-91.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[LIN EWERTON DA SILVA MENEZES - CPF: 122.322.284-52 (RECORRENTE), SAMIR LAURINDO DOS SANTOS - CPF: 079.648.407-46 (ADVOGADO), SATELITE CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LTDA - CNPJ: 33.935.645/0001-75 (RECORRIDO), EMERSON SANABRIA CARVALHO - CPF: 621.640.741-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1058875-91.2022.8.11.0001

Polo Ativo

LIN EWERTON DA SILVA MENEZES

Polo Passivo

SATELITE CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LTDA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, LEI N. 9.099/1994)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUTOESCOLA. PROCESSO DE OBTENÇÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH). ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. REMARCAÇÃO DE AULA. NOVA DATA AGENDADA NO SÍTIO ELETRÔNICO DA RÉ. ENCAMINHAMENTO DE INFORMATIVO. NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO PELO ALUNO. INÉRCIA DA PARTE. SOLICITAÇÃO DE NOVA AULA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Hipótese em que a parte recorrente alega que contratou os serviços da autoescola ré para obtenção de CNH, teria faltado uma aula, solicitou o reagendamento, no entanto, aduz que não foi cientificada da nova data de remarcação, motivo por que também perdeu a data e resultou em cobrança de nova taxa no valor de R$ 30,00 (trinta reais).

2.

Tal qual pontuado na sentença, a empresa encaminhou informativo quanto ao agendamento da nova aula no sentido de que deveria haver o acompanhamento no sistema, o que não ocorreu. O dever de informar foi bem pautado pelo juízo na origem e evidencia a inércia da parte consumidora em comparecer à aula designada.

3.

Ausência de falha na prestação do serviço. A conclusão dada pelo juízo sentenciante está de acordo com o quadro fático-probatório.

4.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos e a súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

6.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em virtude da concessão da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023